Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-96.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003894-96.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.628.391-35 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA ORTOPÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício. O Recorrente sustenta que sofreu acidente de trânsito em 18/06/2015, do qual resultou fratura do rádio esquerdo, com sequelas consistentes em limitação de mobilidade e perda de força no punho esquerdo, circunstâncias que, segundo alega, reduzem sua capacidade para o exercício habitual da atividade de vendedor, postulando a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de qualquer natureza aptas a ocasionar redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual, de modo a autorizar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da existência de lesão dele decorrente e da consolidação de sequelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

A mera comprovação da ocorrência do acidente e da existência pretérita de lesão ortopédica não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional concreta sobre a aptidão laboral do segurado.

5.

A perícia médica judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa por profissional habilitado, conclui de forma objetiva, técnica e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional do recorrente, consignando normalidade no exame físico, preservação da força muscular e manutenção da mobilidade articular.

6.

A Perita judicial responde expressamente aos quesitos do Juízo e da própria parte autora no sentido de inexistirem lesão funcional, necessidade de maior esforço na execução da atividade habitual ou qualquer limitação funcional, ainda que em grau leve.

7.

O laudo pericial judicial constitui elemento probatório qualificado para aferição da capacidade laborativa e, inexistindo elementos técnicos idôneos capazes de infirmar suas conclusões, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige prova da existência de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado. 2. Concluindo a perícia judicial, de forma técnica e fundamentada, pela inexistência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa, e inexistindo prova técnica idônea em sentido contrário, é indevida a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2o e 19, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1002646-50.2018.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2021; TJMT, N.U. 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.11.2021; TJMT, N.U. 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leonardo Goncalves de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
, que, nos autos
da Ação Previdenciária
de
Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
formulado pelo Autor.

Em suas razões recursais, o Apelante
suste
nta que a demanda foi julgada improcedente sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, contudo afirma ter acostado aos autos laudo médico recente que apontaria limitações decorrentes de sequela física, bem como a forma pela qual tais restrições repercutiriam no desempenho de sua atividade profissional.

Assevera que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e destina-se à hipótese de consolidação de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa, ainda que não haja incapacidade total para o exercício de atividades profissionais.

Assinala que sofreu acidente de trânsito, do qual resultou fratura do rádio esquerdo, e que exerce a função de vendedor e que, embora o laudo pericial judicial tenha reconhecido a existência da fratura, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Afiança que apresentou laudo médico mais recente, no qual teria sido constatado déficit de mobilidade e perda de força no punho esquerdo, circunstâncias que, segundo sustenta, impactam diretamente no desempenho de sua atividade habitual, por demandar utilização constante do membro superior e maior destreza nos movimentos das mãos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou as contrarrazões ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 366232853)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leonardo Goncalves de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
, que, nos autos
da Ação Previdenciária
de
Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
formulado pelo Autor.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Leonardo Goncalves de Oliveira
propôs ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, sustentando que sofreu acidente de trânsito em 18/06/2015, do qual resultaram lesões ortopédicas no membro superior esquerdo, com posterior consolidação de sequelas permanentes que, segundo afirma, acarretaram redução de sua capacidade para o exercício de sua atividade laborativa habitual.

Alegou que, em razão do referido evento traumático, foi submetido a tratamento médico e percebeu benefício por incapacidade à época dos fatos, permanecendo, contudo, com limitações funcionais, redução de força e comprometimento da funcionalidade do punho e da mão esquerda, circunstâncias que repercutem diretamente no desempenho de suas atividades profissionais.

Ressaltou ter formulado requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente perante a Autarquia Previdenciária, sem que houvesse apreciação conclusiva do pedido dentro de prazo razoável, razão pela qual entendeu configurada a pretensão resistida e a necessidade de intervenção jurisdicional.

Ao final, postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data correspondente ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos consectários legais.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva
da sentença
assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, respeitado o disposto no art. 98, § 3o, do diploma processual.

Eventuais honorários periciais antecipados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo Estado, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1044.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
”.
(id. 346539861).

Contra essa decisão,
Leonardo Goncalves de Oliveira

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, especialmente no que se refere à existência de sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, aptas a ocasionar redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado.

De iní
cio, cumpre ressaltar que
para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, estando demonstrada a redução da capacidade funcional do segurado em razão de acidente de qualquer natureza, revela-se plenamente viável a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Importa destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Assentadas essas premissas, na hipótese em exame, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova técnica judicial, não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, o laudo médico produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu, de forma objetiva, técnica e fundamentada, pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente. Confira-se:

“[...]
Periciando tem 29 anos, relata que sofreu acidente de moto em colisão com carreta de gás em 18/06/2015. Sofreu fratura em rádio esquerdo. Fez cirurgia no local e recebeu alta no dia seguinte. Ficou afastado pelo INSS por 4 meses. Queixa que houve redução de força da mão esquerda. Fez fisioterapia após por dois meses.

Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, que se encontra dentro da normalidade.

Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa.

Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99.
[...]”.
(id. 346539855).

Além disso, em resposta aos quesitos formulados pelo Juízo, a perita respondeu, de forma objetiva, que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho (“Resposta: não”), bem como que não apresenta sequelas decorrentes de acidente capazes de ocasionar maior dispêndio de esforço na execução de sua atividade habitual (“Resposta: não”). Do mesmo modo, consignou que a força muscular está preservada e que a mobilidade articular se encontra mantida.

Igualmente relevante é o fato de que, em resposta aos quesitos formulados pela própria parte autora, a
expert
afastou, de maneira expressa, a existência de qualquer limitação funcional, ainda que mínima, registrando:

“[...] 2.1 - Após a consolidação das lesões ou sequelas será necessário um maior esforço do membro afetado para realização do trabalho?

R: não.

2.2 – Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE, para o desempenho

da função e/ou tarefas após a consolidação da lesão?

R: não. [...]”.

Como se vê, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito narrado pelo Apelante, bem como a existência pretérita de fratura em rádio esquerdo, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a concessão do benefício pleiteado, porquanto o artigo 86 da Lei n. 8.213/91 exige, de forma expressa, que, após a consolidação das lesões, resultem sequelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Leonardo Goncalves de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026